Tribunal: TJES
Processo: 5026007-58.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026007-58.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: REGIMAR DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM VEXATÓRIA POR SEGURANÇA EM SUPERMERCADO. ACUSAÇÃO DE FURTO. DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o autor alega ter sido abordado e acusado de furto pelos seguranças do supermercado da ré, após ter efetuado o pagamento de suas compras, pleiteando indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. A parte ré interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma integral da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes ou, alternativamente, a redução do valor da condenação. Em contrarrazões, o requerente pugna pela manutenção da sentença.

3. A sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei Federal nº 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir.

4. O autor logrou êxito em comprovar adequadamente os fatos constitutivos de seu direito. Os vídeos apresentados pela ré confirmam a narrativa autoral, no sentido de que houve abordagem vexatória e acusação infundada do requerente. Ainda que seja direito do estabelecimento comercial fiscalizar seu patrimônio, tal direito não é absoluto, devendo ser exercido de forma a não ofender a honra e a dignidade do consumidor.

5. Conforme a prova dos autos, notadamente os vídeos anexados, é possível constatar a abordagem inadequada do preposto da recorrida, mediante injusta acusação de furto publicamente, o que expôs a parte recorrida a uma situação vexatória e humilhante perante os demais consumidores. A conduta ré mostrou-se apta a violar os direitos de personalidade do autor, ao lhe despertar sentimentos de profunda indignação, tristeza e vergonha perante os demais clientes que presenciaram o ocorrido.

6. A jurisprudência pátria é firme ao entender que a injusta acusação de furto ultrapassa o mero dissabor, pois acarreta lesão à honra e à dignidade do consumidor em ambiente público de consumo, configurando dano moral passível de indenização. Neste sentido, destaca-se julgado do TJES: “
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM ABUSIVA POR PREPOSTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SITUAÇÃO VEXATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. 1. -
A falsa acusação de furto e a abordagem inadequada dos prepostos do estabelecimento comercial expõem a pessoa a situação vexatória ensejadora de abalo emocional, ensejando, portanto, a indenização por dano moral (STJ, AgRg no REsp 1258882/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18-06-2013, DJe 27-06-2013)
. 2. - O valor da indenização por dano moral arbitrado na sentença em R$15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se adequado ante as peculiaridades do caso, porque suficiente para atender aos fins compensatório e pedagógico do instituto. Hipótese em que o autor, quando estava com 16 (dezesseis) anos de idade, sofreu abordagem inadequada por preposto das rés em estabelecimento comercial destas. 3. - Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator
” (TJES - APL: 00349028420148080035, Relator.: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/11/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2018)

7. O valor fixado pelo juízo de origem, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, levando em consideração a natureza do dano, a gravidade da conduta da ré e a condição social das partes, não comportando qualquer redução.

8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

9. Em razão da sucumbência recursal, condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)